Tribunal: TJSP
Processo: 1003287-57.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Alegação de não contratação dos serviços - Procedência parcial do pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento parcial - Produção de prova pericial que é prescindível, pois a r. sentença entendeu que os documentos juntados pela parte ré não apresentavam autenticidade em razão da impugnação levada a cabo pelo autor -

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Alegação de não contratação dos serviços - Procedência parcial do pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento parcial - Produção de prova pericial que é prescindível, pois a r. sentença entendeu que os documentos juntados pela parte ré não apresentavam autenticidade em razão da impugnação levada a cabo pelo autor - Irregularidade da cobrança que restou incontroversa - Dano moral configurado - Fixação em R$ 5.000,00 - Valor que atende aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade - Sentença reformada em parte para condenar a ré a pagar dano moral - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003287-57.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
GILMAR
BENTO,
é
apelado
CENTRAL
NACIONAL
DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL (CENTRAPE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Recurso parcialmente provido. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) E JAMES SIANO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003287-57.2020.8.26.0032 - Mi
2
Voto
: 35356
Apelação
: 1003287-57.2020.8.26.0032
Apelante
: Gilmar Bento
Apelado
: CENTRAPE
Comarca
: Araçatuba
Juiz
: Antonio Conehero Júnior
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - Alegação de não contratação dos
serviços - Procedência parcial do pedido -
Inconformismo do autor - Acolhimento parcial -
Produção de prova pericial que é prescindível, pois
a r. sentença entendeu que os documentos juntados
pela parte ré não apresentavam autenticidade em
razão da impugnação levada a cabo pelo autor -
Irregularidade
da
cobrança
que
restou
incontroversa - Dano moral configurado - Fixação
em R$ 5.000,00 - Valor que atende aos princípios
da razoabilidade/proporcionalidade - Sentença
reformada em parte para condenar a ré a pagar
dano moral - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Gilmar Bento em face de CENTRAPE - Central Nacional
dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, tendo a r.
sentença de fls. 99/103, de relatório adotado, julgado
procedente em parte o pedido.
Inconformado, apela o autor sustentando, em
síntese, que o desconto indevido em seu benefício
previdenciário é circunstância capaz de lhe causar o abalo
moral
no
valor
de
R$
15.000,00.
Alega,
ainda,
cerceamento de defesa, por reputar indispensável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003287-57.2020.8.26.0032 - Mi
3
realização de perícia grafotécnica. Requer, pois o
provimento do recurso (v. fls. 106/113).
Recurso respondido (v. fls. 117/122).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
De início, a produção de prova pericial (perícia
grafotécnica) é prescindível, pois a r. sentença entendeu
que os documentos juntados pela parte ré não
apresentavam autenticidade em razão da impugnação
levada a cabo pela parte autora.
No mais, respeitado o entendimento do MM.
Juízo a quo, a cobrança irregular que incidiu sobre o
benefício previdenciário do apelante é circunstância que
enseja não apenas a devolução dos valores indevidamente
descontados como também gera grande abalo moral
passível de indenização.
Com efeito, o valor dos danos morais deve ser
fixado com moderação, atento o magistrado para as
condições financeiras da vítima e do ofensor. Não cabe ao
Poder Judiciário, por um lado, fixá-lo em valor
exageradamente elevado, permitindo o enriquecimento
ilícito da vítima. Não pode, por outro lado, arbitrá-lo em
valor insignificante que estimule o agressor a reiterar a
prática ilícita. Na correta advertência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “não pode contrariar o bom senso,
mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório” (RT
814/167).
Portanto, impõe-se a condenação da ré no
pagamento, a título de danos morais, de R$ 5.000,00 ao
autor, valor que se mostra apto a compensar os
transtornos e constrangimentos suportados, em efetiva
observância aos princípios da proporcionalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003287-57.2020.8.26.0032 - Mi
4
razoabilidade.
Em suma, a r. sentença apelada comporta
parcial reparo para condenar a ré a pagar também o valor
de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com incidência de
atualização monetária a partir da data do acórdão e
acréscimos de juros contados do ato ilícito.
Finalmente, considerando que o autor decaiu
de parte mínima do pedido, arcará a ré com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 86,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator